Tribunal: STF
Processo: AI 823849
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-07
Data de publicação: 2013-05-07

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RESGATE DA RESERVA DE POUPANÇA. COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO VIRTUAL NO RE 582.504 RG. TEMA Nº 174 DA GESTÃO POR TEMAS DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1.  A controvérsia sub examine, já foi objeto de análise desta Suprema Corte, nos autos do RE n. 582.504 RG, Rel. Min. Cesar Peluzo, DJe de 09.10.2009, oportunidade em que o Plenário recusou o recurso extraordinário ante a ausência de repercussão geral, visto que a questão versa sobre matéria infraconstitucional. O julgado restou assim ementado: “RECURSO. Extraordinário. Incognoscibilidade. Plano de previdência privada. Resgate das contribuições. Índices de correção. Questão infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto questão de resgate de contribuição de plano de previdência privada, versa sobre matéria infraconstitucional.”



    2. A existência de precedente firmado pelo Tribunal Pleno desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes: ARE nº. 686.607-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, 3.12.2012 e ARE n°. 707.863-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.11.2012.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.